Tribunal: TCU
Processo: 009.235/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 625286, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 625286, funçãonull, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo B, localizada à Rua Vereador João Salviano Sobrinho, s/ n.°, Bairro Centro, Fernando Pedroza, RN. (no da TCE no sistema: 242/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 6291/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Gondemario de Paula Miranda Júnior, Jose Renato da Silva e o Município de Fernando Pedroza-RN, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 625286 firmado entre o FNDE e o mencionado município, que teve por objeto o instrumento descrito como " Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância ". Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 46 a 48) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 49); Considerando as diretrizes estabelecidas na Resolução-TCU 344/2022, à luz do disposto na Lei 9.873/1999; Considerando o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais que tem o condão de interromper a prescrição da ação punitiva desta Corte; Considerando que transcorreu o prazo prescricional de mais de três anos entre os eventos processuais "Parecer Financeiro - Declaração de Omissão no Dever Legal de Prestar Contas, atendendo demanda da Procuradoria federal do FNDE", de 17/11/2017, e o "Parecer Financeiro 208/2022/DIPRE/COAPC/CGAPC/DIFIN", de 16/3/2022; Considerando a possibilidade de reconhecimento de ofício por parte desta Corte de matéria afeta à prescrição; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RITCU, assim como comunicar o teor da presente deliberação aos responsáveis e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 009.235/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gondemario de Paula Miranda Júnior (XXX.090.804-XX); Jose Renato da Silva (XXX.267.094-XX); Município de Fernando Pedroza RN (01.612.369/0001-18). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Fernando Pedroza-RN. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.